Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-86.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CLÁUSULA. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1016 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.

2. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula n. 469/STJ.

3. Admite-se o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos, se houver previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.O Superior Tribunal de Justiça, quando da análise de recurso submetido à sistemática de repercussão geral, tema no 1016, fixou a seguinte tese: “A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”

5. Verificado que o valor estipulado para a última faixa etária não ultrapassa o valor de 6 (seis) vezes o valor da primeira faixa etária e diante da ausência de qualquer documento que possa comprovar a abusividade, a cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária deve ser considerada válida.

6. Recurso conhecido e provido.